Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO. RENÚNCIA À HERANÇA ABDICATIVA. ÚNICA BENEFICIÁRIA SUBSEQUENTE. VIÚVA. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE. TERMO DE RENÚNCIA JUDICIAL.
1. O artigo 1.806 do Código Civil dispõe que (A) renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, repisando o artigo 1.581 do Código Civil de 1916, vigente à época da abertura do inventário, que determinava que (A) aceitação da herança pode ser expressa ou tácita; a renúncia, porém, deverá constar, expressamente, de instrumento público, ou termo judicial.
2. A doutrina enumera duas modalidades de renúncia: (i) renúncia translativa e (ii) renúncia abdicativa. A primeira se constitui em verdadeira cessão de direitos, porquanto o herdeiro nomeia pessoa para a qual é transferida a sua cota ou parte dela. A segunda modalidade é a renúncia propriamente dita, quando a renúncia ocorre em benefício de todos os coerdeiros da mesma classe ou, na falta destes, da classe subsequente.
3. Hipótese em que, na inicial, as filhas renunciaram à herança em favor do monte, restando como única herdeira a viúva, e, embora requerido pelas partes, não fora expedido o termo de renúncia judicial, bem como não foi abordada pela sentença que homologou a partilha, o aspecto de sua natureza, se translativa ou abdicativa.
3.1. Decorridos mais de vinte anos do trânsito da sentença homologatória, mostra-se adequada, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e respeito à coisa julgada, a expedição do termo de renúncia à herança tal como requerido pelas agravantes, a fim de atender à formalidade do artigo 1.581 do Código Civil de 1916.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.